Tribunal: TJSP
Processo: 2259859-65.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Carlos Henrique Miguel Trevisan
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-16
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL - Ação de busca e apreensão - Motoniveladora - Alienação fiduciária - Ré em regime de recuperação judicial - Decisão de primeiro grau que indefere pedido de retomada do andamento da ação para a busca e apreensão do bem - Agravo interposto pelo autor - Retirada de bem móvel do estabelecimento da devedora em recuperação judicial - Vedação legal limitada ao prazo de 180 dias

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL - Ação de busca e apreensão - Motoniveladora - Alienação fiduciária - Ré em regime de recuperação judicial - Decisão de primeiro grau que indefere pedido de retomada do andamento da ação para a busca e apreensão do bem - Agravo interposto pelo autor - Retirada de bem móvel do estabelecimento da devedora em recuperação judicial - Vedação legal limitada ao prazo de 180 dias previsto na parte final do § 3o do artigo 49 da Lei no 11.101/05 - Decurso do prazo legal que afasta a existência de impedimento ao cumprimento da medida liminar - Agravo provido

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000193246
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2259859-65.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante BANCO
CATERPILLAR S/A, é agravado GEOTOP CONSTRUÇÕES E TERRAPLENAGEM
LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 29a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SILVIA ROCHA
(Presidente sem voto), FRANCISCO CARLOS INOUYE SHINTATE E NETO
BARBOSA FERREIRA.
São Paulo, 16 de março de 2020.
CARLOS HENRIQUE MIGUEL TREVISAN
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2259859-65.2019.8.26.0000 -Voto no 15.578
2
VOTO No 15.578
AGRAVO No 2259859-65.2019.8.26.0000
COMARCA: SÃO PAULO (43a VARA CÍVEL CENTRAL)
AGRAVANTE: BANCO CATERPILLAR S/A
AGRAVADA: GEOTOP CONSTRUÇÕES E TERRAPLENAGEM LTDA. (em
recuperação judicial)
JUIZ DE PRIMEIRO GRAU: MIGUEL FERRARI JÚNIOR
PROCESSUAL CIVIL - Ação de busca e apreensão - Motoniveladora -
Alienação fiduciária - Ré em regime de recuperação judicial - Decisão de
primeiro grau que indefere pedido de retomada do andamento da ação
para a busca e apreensão do bem - Agravo interposto pelo autor -
Retirada de bem móvel do estabelecimento da devedora em recuperação
judicial - Vedação legal limitada ao prazo de 180 dias previsto na parte
final do § 3o do artigo 49 da Lei no 11.101/05 - Decurso do prazo legal
que afasta a existência de impedimento ao cumprimento da medida
liminar - Agravo provido

Trata-se de agravo de instrumento tirado contra a decisão
de fls. 291/292, complementada pela de fls. 300/301 proferida em sede de
embargos de declaração, que indeferiu pedido de retomada do andamento da
ação para a busca e apreensão do bem.
O autor pede a reforma da decisão de primeiro grau
alegando, em apertada síntese, que “já se passou mais de 01 (um) ano desde que foi deferido o
processamento da recuperação judicial. Em nenhum momento foi comprovado pela agravada a
'essencialidade' do bem objeto da ação de busca e apreensão para suas atividades e soerguimento”.
Aduz que “o crédito não está sujeito aos efeitos da recuperação judicial, conforme restou reconhecido
quando do deferimento da liminar de busca e apreensão, assim, não deve a execução da liminar ser decidida
pelo juízo recuperacional”.
O pedido de efeito suspensivo foi indeferido (fl. 85).
A agravada não apresentou resposta (certidão de fl. 87).
A Procuradoria Geral de Justiça manifestou-se pela não
intervenção no feito (fls. 94/96).
É o relatório.
As partes celebraram cédula de crédito bancário tendo
como garantia uma motoniveladora marca Caterpillar, modelo 12K, ano
2014, por meio de contrato de alienação fiduciária.
Diante do inadimplemento, foi proposta ação de busca e
apreensão que teve o pedido liminar deferido (fls. 29/30 de origem).
Noticiado que em 13 de setembro de 2018 houve o
deferimento do processamento da recuperação judicial da ré (fls. 122/131 de
origem), a decisão de fls. 167/168 de origem determinou a suspensão da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2259859-65.2019.8.26.0000 -Voto no 15.578
3
ordem de busca e apreensão.
Decorrido o stay period, o autor requereu o cumprimento da
ordem liminar (fls. 285/286 de origem), sobrevindo a decisão agravada de
indeferimento do pedido ao fundamento de que compete ao juízo universal
avaliar se o bem é indispensável à atividade produtiva da recuperanda.
Respeitado o entendimento do MM. Juiz de primeiro grau,
o recurso comporta provimento.
O processamento da recuperação judicial da agravada foi
deferido
em
13
de
setembro
de
2018
(processo
no
1029787-24.2018.8.11.0041 - fls. 122/131 de origem).
Não obstante o § 3o do artigo 49 da Lei no 11.101/05
determine que “Tratando-se de credor titular da posição de proprietário fiduciário de bens móveis ou
imóveis, de arrendador mercantil, de proprietário ou promitente vendedor de imóvel cujos respectivos
contratos contenham cláusula de irrevogabilidade ou irretratabilidade, inclusive em incorporações
imobiliárias, ou de proprietário em contrato de venda com reserva de domínio, seu crédito não se submeterá
aos efeitos da recuperação judicial e prevalecerão os direitos de propriedade sobre a coisa e as condições
contratuais, observada a legislação respectiva”, a parte final do dispositivo em exame
estabelece não ser admissível, “durante o prazo de suspensão a que se refere o § 4o do art. 6o
desta Lei, a venda ou a retirada do estabelecimento do devedor dos bens de capital essenciais a sua
atividade empresarial”.
Ocorre, porém, que não há mais óbice à retirada da
motoniveladora objeto da presente ação do estabelecimento da agravada,
considerando o decurso do prazo de 180 (cento e oitenta) dias previsto no §
4o do artigo 6o da Lei no 11.101/05 (“Na recuperação judicial, a suspensão de que trata o
caput deste artigo em hipótese nenhuma excederá o prazo improrrogável de 180 (cento e oitenta) dias
contado do deferimento do processamento da recuperação, restabelecendo-se, após o decurso do prazo, o
direito dos credores de iniciar ou continuar suas ações e execuções, independentemente de
pronunciamento judicial”), o que autoriza o acolhimento da pretensão postulada,
cabendo observar que a decisão agravada foi proferida em 10 de outubro de
2019.
Embora não se desconheça que o processo de recuperação
judicial é relativamente complexo e que a empresa em recuperação, mesmo
cumprindo rigorosamente o cronograma demarcado pela legislação, pode
ultrapassar o prazo de 180 (cento e oitenta) dias previsto pelo artigo 6o, § 4o,
da Lei no 11.101/2005, o fato é que já foi atingido o termo final do prazo de
suspensão contido no artigo 6o acima mencionado, de sorte que se mostra
cabível o regular prosseguimento da ação de busca e apreensão, ressalvada
decisão proferida pelo juízo da recuperação judicial que venha a reconhecer a
essencialidade do bem, do que, até o presente momento, não se tem
conhecimento.
Em casos análogos, assim decidiu esta 29a Câmara de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2259859-65.2019.8.26.0000 -Voto no 15.578
4
Direito Privado:
Alienação fiduciária Busca e apreensão Decorridos 180 dias do
deferimento do processamento da recuperação judicial da ré, pode o
credor fiduciário pleitear a busca e apreensão dos seus bens, ainda que
de capital e essenciais à atividade da empresa em recuperação Agravo
não
provido
(AI no 2005546-51.2013.8.26.0000,
Relatora Desembargadora Silvia Rocha, 11.9.2013)
Reintegração de posse. Alienação fiduciária de maquinário em garantia
de operação de emissão de debêntures. Requerimento de recuperação
judicial pela devedora e outras empresas do grupo econômico, com
processamento deferido. Situação que não retira a competência do Juízo
da demanda singular para decisão a respeito da esfera patrimonial da
devedora, ante a inexistência de juízo universal da recuperação.
Inteligência do art. 76 da Lei no 11.101/2005. Súmula no 480 do STJ.
Reintegração de posse. Ajuizamento em momento posterior, ainda dentro
do prazo de 180 dias do art. 6o, § 4o, da Lei no 11.101/2005. Crédito que,
embora não concursal, por força do disposto no art. 49, § 3o, da Lei no
11.101/2005, sofre a limitação da impossibilidade de retirada do
estabelecimento da devedora, dentro do mesmo prazo de 180 dias, de
bens essenciais à sua atividade. Essencialidade que não se pode excluir
sem justificativa plausível, em se tratando de equipamentos compatíveis
com a atividade da empresa e por ela incontroversamente utilizados.
Liminar que não se pode dizer descabida, já que inexistente suspensão
propriamente dita do processo (cf. art. 52, III, da Lei no 11.101/2005),
mas que não pode ser cumprida na pendência do prazo de suspensão
aplicável aos credores concursais. Agravo de instrumento da ré provido
em parte, apenas para o sobrestamento da efetivação, em tais limites, da
tutela antecipatória (AI no 2166768-91.2014.8.26.0000,
Relator Desembargador Fabio Tabosa, 3.12.2014)
No mesmo sentido, o entendimento das Câmaras
Reservadas de Direito Empresarial deste Egrégio Tribunal:
Recuperação Judicial. A suspensão das ações e execuções em face do
devedor, em hipótese nenhuma excederá o prazo de 180 dias, contado do
deferimento do processamento da recuperação judicial, restabelecendo-
se, após o decurso do prazo, o direito dos credores de iniciar ou
continuar suas ações e execuções, independentemente de pronunciamento
judicial. Os credores titulares de posição de proprietário fiduciário,
arrendador mercantil ou proprietário em contrato de venda com reserva
de domínio, não se submetem aos efeitos da recuperação judicial,
prevalecendo os direitos de propriedade sobre a coisa dada em garantia,
nos termos da legislação especial. Decorrido o prazo de 180 dias do
artigo 6o, § 4o, será permitida a venda ou retirada do estabelecimento do
devedor dos bens de capital essenciais a sua atividade empresarial.
Agravo desprovido (AI no 0351237-54.2010.8.26.0000,
Relator Desembargador Pereira Calças, 18.10.2011)
AGRAVO DE INSTRUMENTO - RECUPERAÇÃO JUDICIAL -
Habilitação de Crédito. Impugnação julgada procedente para determinar
a exclusão de contratos que têm por objeto bens (veículos) vinculados a
alienação fiduciária. Recuperanda que propõe a mitigação do art. 49,
§3o, da LRF, para que o banco credor não possa retirar os bens do
estabelecimento, pois essenciais à atividade empresarial e à própria
viabilidade da recuperação. Pretensão que não comporta acolhimento.
Hipótese em que é incontroverso o cumprimento da exegese do art.
1.361, §1o, do Código Civil, já decorrido o prazo de 180 dias previsto no
art. 6o, §4o, da LRF, ao qual faz expressa referência o art. 49, §3o, da lei
de regência, em sua parte final. Possibilidade de retiradas dos bens cuja

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2259859-65.2019.8.26.0000 -Voto no 15.578
5
essencialidade ainda não restou minimamente demonstrada. Precedentes
das Câmaras de Direito Empresarial desta Corte. - AGRAVO
DESPROVIDO. (AI no 2078081-41.2014.8.26.0000,
Relator Desembargador Ramon Mateo Júnior,
17.11.2014)
RECUPERAÇÃO JUDICIAL. Alienação fiduciária em garantia e
arrendamento mercantil de bens móveis (veículos). Créditos que não se
sujeitam à recuperação judicial. Possibilidade de retomada da posse dos
bens após o prazo de suspensão de 180 dias. Exegese do art. 49, § 3o, c.c.
art. 6, § 4o, da Lei 11.101/05. Precedentes deste E. Tribunal. Na hipótese
o plano de recuperação judicial já foi aprovado e homologado, o que, em
tese, implicaria na perda do objeto este recurso. Decisão mantida.
Recurso não provido. (AI no 0062122-98.2013.8.26.0000,
Relator Desembargador Tasso Duarte de Melo,
09.12.2013)
Desse modo, constatado o término do prazo de 180 (cento
e oitenta) dias estabelecido no § 4o do artigo 6o da Lei no 11.101/05, não mais
subsiste o impedimento estabelecido na parte final do § 3o do artigo 49 da
legislação em exame, o que torna possível o prevalecimento da decisão de fls.
29/30 de origem que em 2 de fevereiro de 2017 deferiu liminarmente o
pedido de busca e apreensão.
Ante o exposto, o voto é no sentido de se dar provimento
ao agravo.
CARLOS HENRIQUE MIGUEL TREVISAN
Relator